Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-48.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003104-48.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEMIR LINO DO NASCIMENTO - CPF: 003.320.951-00 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recorrente:
Valdemir Lino do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE REMESSA À CONTADORIA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM CÁLCULOS DO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente em face de
decisum
proferido na fase de cumprimento de sentença que, ao acolher embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu a execução sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de requisitos de procedibilidade nos cálculos apresentados. O cumprimento de sentença decorre de ação de cobrança na qual se reconheceu a nulidade de contratos temporários e se condenou o Estado ao pagamento integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
error in procedendo
na extinção do cumprimento de sentença sem prévia remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência de cálculos entre as partes; e (ii) estabelecer se, diante da concordância expressa do exequente, é possível a homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do cumprimento de sentença sem análise técnica dos cálculos, mesmo diante de impugnação com valores divergentes, configura
error in procedendo
, pois impede a verificação adequada do crédito exequendo e viola os princípios da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

4.

O artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil faculta ao juízo valer-se de contadoria para a apuração do valor controvertido, especialmente quando há dúvida razoável ou diferença nos cálculos apresentados pelas partes, o que é plenamente compatível com os princípios dos Juizados Especiais.

5.

A manifestação expressa do exequente pela aceitação dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso demonstra anuência quanto ao valor apurado e afasta qualquer controvérsia residual, permitindo a homologação imediata e prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença sem a análise técnica de cálculos divergentes entre as partes, e sem a prévia remessa à contadoria, configura
error in procedendo
.

2.

A concordância expressa do exequente com os cálculos apresentados pelo executado permite a homologação do valor, viabilizando o prosseguimento regular da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 487, inciso I; 524, § 2o; 534; Lei n.o 9.099/1995, artigos 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.420.425/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no Ag 1.217.306/MG, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.03.2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recorrente:
Valdemir Lino do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Valdemir Lino do Nascimento
.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Sentença da fase de conhecimento
(Id. 325806385): julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos sucessivos pactuados entre as partes no período de novembro de 2019 a agosto de 2024 e condenou o Estado de Mato Grosso a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte demandante.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 325806398)
:
por entender que há erro nos cálculos apresentados pelo exequente, reconheceu a ausência de requisito de procedibilidade necessário à instauração do cumprimento de sentença e determinou a intimação do exequente para apresentar os cálculos corretos, sob pena de extinção da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325806406): sustenta o recorrente que houve
error in procedendo
, pois o cumprimento de sentença foi instruído com demonstrativo discriminado elaborado pelo sistema oficial do Tribunal, e que o juízo deveria ter remetido os autos à contadoria para dirimir a divergência entre os cálculos, conforme previsto no art. 524, § 2o do CPC, requerendo, subsidiariamente, a homologação dos cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.°
1003104-48.2024.8.11.0005

Recorrente:
Valdemir Lino do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Valdemir Lino do Nascimento contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

O processo teve origem em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com cobrança de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na qual o autor pleiteou o reconhecimento da nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a UNEMAT e o consequente pagamento dos valores correspondentes ao FGTS.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos sucessivos e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral dos depósitos de FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança.

Na fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos elaborados pelo sistema SISCALC do TJMT no valor de R$ 43.054,72. O executado opôs embargos à execução, alegando excesso e apresentando cálculos divergentes na quantia de R$ 40.202,95.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução, entendendo pela ausência de requisitos de procedibilidade no cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve
error in procedendo
, pois o cumprimento de sentença foi instruído com demonstrativo discriminado elaborado pelo sistema oficial do Tribunal, e que o juízo deveria ter remetido os autos à contadoria para dirimir a divergência entre os cálculos, conforme previsto no art. 524, § 2o do CPC, pugnando, subsidiariamente, pela homologação da planilha apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se houve
error in procedendo
na extinção do cumprimento de sentença sem a devida análise técnica dos cálculos apresentados pelas partes.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Esses princípios devem nortear não apenas a fase de conhecimento, mas também a execução das decisões.

No caso em análise, o cumprimento de sentença foi devidamente instruído com demonstrativo discriminado elaborado pelo sistema SISCALC do TJMT, atendendo às exigências do artigo 534 do CPC. O executado apresentou embargos à execução com planilha divergente.

O artigo 524, § 2o do CPC é claro ao estabelecer que
"para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo"
. Essa possibilidade torna-se ainda mais relevante quando há divergência entre os cálculos das partes, como ocorreu nos presentes autos.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o juiz pode determinar a remessa dos autos à contadoria mesmo de ofício, quando houver dúvidas razoáveis quanto ao valor correto do débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, da análise dos fatos e as provas dos autos, verifica-se que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir sumariamente o cumprimento de sentença sem proceder à análise técnica necessária para dirimir a divergência entre os cálculos apresentados.

Merece destaque o fato de que o próprio exequente, em seus embargos de declaração (Id. 322506399), manifestou expressamente que não se opunha à eventual homologação dos cálculos apresentados pelo executado, demonstrando espírito colaborativo e aderência aos princípios dos Juizados Especiais.

Essa manifestação do exequente, concordando subsidiariamente com os cálculos da parte adversa, elimina qualquer controvérsia remanescente e permite a imediata homologação dos valores apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e a concordância expressa do exequente com os cálculos apresentados pelo executado, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau,
JULGAR PROCEDENTES
os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso no Id. 200810144,
HOMOLOGAR
os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 200810145, no valor de R$ 40.202,95 (quarenta mil e duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos), considerando a concordância expressa do exequente e determinar o prosseguimento da execução para a expedição do competente precatório em favor do exequente.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025